Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos, sob o crivo do contraditório, das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e a confissão do acusado durante a abordagem, aliados ao restante do conjunto probatório, se mostram provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e as declarações são utilizadas para fundamentar o édito condenatório, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuindo-se a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial semiaberto.